Tribunal: STJ
Processo: 5004749-36.2021.8.21.0015
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2843596 - RS
(2025/0024848-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: SINDICATO
DOS
TRABALHADORES
EM
EDUCACAO
PUBLICA MUNICIPAL DE GRAVATAI
ADVOGADOS
: GIOVANI BORTOLINI - RS058747
GREGOR D' AVILA COELHO - RS074205
LORIVAN DA SILVA BASTARRICA - RS114036A
SABRINA KAMPHORST - RS120217
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ
PROCURADORA
: LIDIANA MACEDO SEHNEM - RS046336
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO
DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
12/03/2026
18/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55180220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:40
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 48bec5d5-94b0-4ffe-97c4-393bea026678

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55180220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:40
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 48bec5d5-94b0-4ffe-97c4-393bea026678

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2843596 - RS
(2025/0024848-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: SINDICATO
DOS
TRABALHADORES
EM
EDUCACAO
PUBLICA MUNICIPAL DE GRAVATAI
ADVOGADOS
: GIOVANI BORTOLINI - RS058747
GREGOR D' AVILA COELHO - RS074205
LORIVAN DA SILVA BASTARRICA - RS114036A
SABRINA KAMPHORST - RS120217
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ
PROCURADORA
: LIDIANA MACEDO SEHNEM - RS046336
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO
DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
RELATÓRIO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, embargos de declaração
opostos pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA
MUNICIPAL DE GRAVATAÍ contra acórdão da Segunda Turma deste STJ, assim
ementado:
Documento eletrônico VDA54227146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:36
Código de Controle do Documento: 3c91428b-a428-42a2-abfb-af6c56b0be0c

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO.
RECURSO
ESPECIAL
INADMITIDO.
III, DO
E SÚMULA 182 DO STJ.
ART. 932,
CPC/2015;
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da
inexistência de violação ao
do Código de Processo Civil, e da
art. 1.022,
incidência da Súmula 83 do STJ. O agravo em recurso especial
interposto deixou de apresentar impugnação específica à incidência da
Súmula 83 do STJ, não sendo conhecido por decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça.
2. Diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada, deve ser mantida a decisão que deixou de conhecer
do agravo em recurso especial, em razão da aplicação do disposto no
III, do
e na Súmula 182 do STJ.
art. 932,
CPC/2015;
3. Agravo interno não provido. (fl. 806).

A parte embargante sustenta, em síntese, que:

O v. acórdão de e-STJ Fl.
apresentou como fundamento para o
806/810
improvimento do Agravo Interno uma suposta ausência de impugnação
específica dos fundamentos contidos na decisão de e-STJ Fl. 624/630
proferida pelo Tribunal de Justiça Estado que inadmitiu o Recurso
Especial de e-STJ Fl. 513/549.
Este fundamento, com a mais respeitosa venia, é manifestante inidôneo
e precisa ser aclarado por estes Embargos de Declaração (fl. 817).

Conclui que "incorre, o v. acórdão embargado de e-STJ Fl.
em vício
806/810
a ser complementado por conta da existência de grave contradição interna quando
incompatibilidade entre por apresentar afirmações opostas que tornam impossível a
sua compreensão" (fl. 822).
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.

VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço dos embargos de
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
Documento eletrônico VDA54227146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:36
Código de Controle do Documento: 3c91428b-a428-42a2-abfb-af6c56b0be0c

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no
§ 1o.
art. 489,
Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material
suprir omissão.
e/ou
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados
pelos integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, da qual decorra o aprimoramento da
decisão.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte embargante, de forma
que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Com efeito, no acórdão embargado foram expostos de forma clara os
motivos pelos quais o agravo interno deveria ser desprovido, constando,
expressamente, que:

O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da
inexistência de violação ao
do Código de Processo Civil, e da
art. 1.022,
incidência da Súmula 83 do STJ. O agravo em recurso especial
interposto deixou de apresentar impugnação específica à incidência da
Súmula 83 do STJ
A despeito do esforço argumentativo da parte recorrente, verifico que
não logrou demonstrar o desacerto da decisão agravada, cujos
fundamentos, então, devem ser mantidos.
Documento eletrônico VDA54227146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:36
Código de Controle do Documento: 3c91428b-a428-42a2-abfb-af6c56b0be0c

Cinge-se a controvérsia posta neste recurso à análise do acerto da
decisão que deixou de conhecer do agravo em recurso especial, em
razão da incidência da Súmula 182 do STJ ("É inviável o agravo do
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
art. 545
decisão agravada").
Nesse passo, destaco que a dialeticidade recursal é um princípio
fundamental da validade dos recursos, a partir do qual se entende que o
agravante deve atacar os argumentos da decisão, e não somente
manifestar a vontade de recorrer ou aduzir razões genéricas. Segundo
esse princípio, portanto, não se conhece de agravo em recurso especial
que não impugne especificamente a argumentação exposta na decisão
de admissibilidade do recurso especial.
[...]
Reavaliando a decisão agravada, de fato, não houve a impugnação
específica do fundamento relativo à incidência da Súmula 83 do STJ,
uma vez que a parte agravante nada argumentou quanto à aplicação do
referido óbice, razão pela qual não se poderia conhecer do agravo em
recurso especial (fls. 807-808).

Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a
especialidade da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp 2.372.143/SP,
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
EDcl no
relator
21/11/2023;
REsp 1.816.457/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020.
Registre-se que, esta Corte entende que "a efetiva impugnação dessa
decisão exigiria a indicação de precedentes contemporâneos ou posteriores aos
mencionados na decisão combatida, demonstrando-se, através de um adequado
confronto analítico, que o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é
diverso ou que a situação em análise difere substancialmente dos precedentes
" (AgInt no AREsp
relator Ministro
invocados pelo Tribunal a quo
2.217.188/RJ,
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
, o que não ocorreu na espécie.
19/12/2022)
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54227146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:36
Código de Controle do Documento: 3c91428b-a428-42a2-abfb-af6c56b0be0c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.843.596 / RS
Número Registro: 2025/0024848-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50047493620218210015
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA
MUNICIPAL DE GRAVATAI
ADVOGADOS
: GIOVANI BORTOLINI - RS058747
GREGOR D' AVILA COELHO - RS074205
LORIVAN DA SILVA BASTARRICA - RS114036A
SABRINA KAMPHORST - RS120217
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ
PROCURADORA : LIDIANA MACEDO SEHNEM - RS046336
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA
MUNICIPAL DE GRAVATAI
ADVOGADOS
: GIOVANI BORTOLINI - RS058747
GREGOR D' AVILA COELHO - RS074205
Documento eletrônico VDA55148357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:51:12
Código de Controle do Documento: 18cdc117-0aed-425a-9224-a20020a30d65

LORIVAN DA SILVA BASTARRICA - RS114036A
SABRINA KAMPHORST - RS120217
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ
PROCURADORA : LIDIANA MACEDO SEHNEM - RS046336
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:51:12
Código de Controle do Documento: 18cdc117-0aed-425a-9224-a20020a30d65